Tribunal: TJDFT
Processo: 0719132-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADOS. COVID-19. AFASTAMENTO DOS ASSISTENTES SOCIAIS PORTADORES DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS, CARDIOPATIAS, DIABETES E HIPERTENSÃO DO TRABALHO PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Trata-se de agravo de instrumento e agravo interno em ação civil pública ajuizada por sindicato que pretende o afastamento do trabalho presencial de todos os assistentes sociais portadores de doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes e hipertensão.
2. Considerando que a decisão liminar que aprecia o pedido liminar recursal será superada pelo acórdão que julga o mérito do agravo de instrumento, o qual possui cognição exauriente em relação as questões suscitadas no recurso e, ainda, que eventual vício existente na decisão, será suplantado pela prolação do acórdão, restam prejudicados os embargos de declaração opostos, com viés de recurso com efeitos modificativos, contra a referida liminar.
3. O art. 300 do CPC/2015 dispõe que o magistrado pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
4. Não há amparo legal para que a liminar seja concedida a fim de determinar o afastamento de todos os servidores da Assistência Social portadores de doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes e hipertensão, pois a recomendação do Ministério da Saúde especificou os casos do grupo de risco que devem ser afastados.
5. Embargos de declaração e agravo interno prejudicados. Agravo de instrumento não providos.